Tribunal: STF
Processo: Rcl 77060
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TvSBT Canal 4 de São Paulo S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001212-17.2019.5.02.0382, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário lhe prestava serviços como autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADI 5.625. 



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    Negada a prestação de serviço incumbe ao reclamante produzir prova da existência da prestação de labor e dos requisitos ensejadores do vínculo empregatício. Se a prestação de serviço for reconhecida, incumbe à reclamada fazer prova da existência de fato impeditivo do direito do reclamante sendo que a apresentação do contrato de prestação de serviço tem o condão de corroborar a tese da empresa e novamente inverte o ônus probatório, devendo o empregado demonstrar a fraude e que o liame se desenvolveu com os requisitos elencados nos artigos 2° e 3° da CLT. O entendimento encontra lastro no acórdão proferido pelo TST nos autos Ag-RR 1290-92.2011.5.05.0004 (DEJT em 06.03.20).



    Apesar do que defende a recorrente, o caso não se amolda à jurisprudência mencionada, pois o contrato de fls. 471/474 não está subscrito pelo recorrido, motivo pelo qual não possui o efeito pretendido. Nesse sentido, resta claro que incumbia à recorrente comprovar os fatos impeditivos do direito do recorrido, nos moldes estabelecidos em sentença.



    No mais, a prova testemunhal comprovou a existência concomitante de todos os requisitos do contrato de trabalho.



    A testemunha Henrique declarou que o reclamante trabalhava no período da tarde e o horário era fixo pois tinha que atender ao jornalismo, cumprindo jornada média das 14h30 às 20h30; que o reclamante comparecia diariamente, laborando em feriados, mas não domingos; que havia escala de trabalho para sábados e feriados, montadas pelo sr. Renato funcionário do reclamado; que em média laboravam um sábado por mês e esporadicamente 2; que a escala de feriado era dividida em 2 turmas que se revezavam; (...) que o reclamante e o depoente exerciam as mesmas funções; (...) que todos compartilhavam os mesmos materiais de trabalho e instalações, tanto celetistas quanto PJ; (...) que depoente e reclamante tinham o mesmo chefe sr Alvaro; que era necessário o reclamante avisar o reclamado se precisasse faltar (fls. 546).



    O depoimento vai ao encontro do declinado pela testemunha ouvida a rogo do recorrido: "que o depoente não tinha contrato de trabalho registrado em CTPS, que Caio, Henrique, Diogo tinham registro e desempenhavam as mesmas funções que depoente e reclamante e nunca foi justificado o motivo de tal distinção, que estes trabalhavam na mesma sala que depoente e reclamante, que todos eram subordinados por ultimo ao Sr. Alvaro, coordenador de departamento de arte de jornalismo; (...)que depoente trabalhava das 13h30 até as 21hh/21h30, mesmo horário que o reclamante (..) que tal jornada era desempenhada de segunda a sexta, existindo escala para trabalho aos sábados e domingos e feriados, sendo que trabalhava um fim de semana completo e folgava os outros dois próximos (...) que depoente e reclamante não poderiam enviar substitutos, que depoente e reclamante recebiam salários fixos, que se depoente e reclamante precisassem faltar deveriam justificar ao Sr Alvaro e levar atestado" (fls. 676).



    Da prova oral se depreende que havia pessoalidade (pois não poderia enviar substituto), subordinação (pois precisava comunicar e justificar ausência bem assim observar a escala de trabalho aos fins de semana), habitualidade (pois comparecia de segunda a sexta e em alguns fins de semana, estabelecidos pela empresa), onerosidade (recebia valor fixo) e alteridade (ferramentas de trabalho fornecidos pela reclamada, sem que o recorrido tivesse que arcar com qualquer risco do negócio, inclusive recebendo valores no período em que não estava trabalhando, mas "em férias"). E ainda que não se caracterize como um dos requisitos do contrato de trabalho, as notas fiscais comprovam que o reclamante prestava serviços exclusivamente para a reclamada.



    A prova oral demonstra que o reclamante estava inserido na estrutura da reclamada pois ele integrava a escala de trabalho em feriados, trabalhava em dias e horários fixos, se subordinava ao coordenador Álvaro e não possuía qualquer autonomia. Além disso, recebia benefícios próprios de empregados como vale refeição e plano de saúde (fls. 4).



    Preenchidos os requisitos legais se torna imperativo o reconhecimento do vínculo empregatício sendo irrelevante se o trabalhador possui (ou não) alto grau de escolaridade. Trata-se de direito indisponível motivo pelo qual sequer cabe às partes estabelecer a existência (ou não) do liame empregatício pois o direito decorre do enquadramento à hipótese legal.



    Por consequência, resta mantida a condenação no pagamento de verbas trabalhistas decorrentes a saber: gratificações natalinas (integrais e proporcionais), férias proporcionais (1/12), terços de férias de todo o período e FGTS.



    A condenação no pagamento do terço constitucional (e em dobro) é devida, eis que a verba jamais foi quitada durante o contrato de trabalho.



    Entretanto, a r. sentença merece reforma parcial, nos tópicos a seguir.



    Em caso de inércia da reclamada em relação à de anotação da CTPS do autor, é indevida a multa diária, por falta de amparo legal (artigo 39 da CLT), já que a anotação poderá ser realizada pela Secretaria da Vara caso a reclamada não o faça - como, aliás, já determinou a r. sentença.



    A tese jurídica prevalecente n° 2 desse Regional conflita com a Súmula 462 da CLT, que deve prevalecer, sendo, assim, devida a aplicação da multa do art. 477, §8° da CLT.



    Dou provimento parcial ao recurso para excluir a multa em caso de inadimplemento da obrigação de anotação da CTPS.



    [...] (grifei)



    Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente